Tribunal: STF
Processo: HC 109242
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



          HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERTIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



          Inocorrência de cerceamento de defesa quando o recorrente é intimado para apresentação das razões de apelação e permanece silente, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. 



          As certidões cartorárias atestam a ocorrência de intimação da defesa para apresentação das razões recursais e o transcurso do prazo sem manifestação, prevalecendo tais registros, que gozam de presunção de veracidade, à falta de qualquer prova em contrário, a cargo da defesa.



       Habeas corpus denegado.